Tribunal: STF
Processo: RE 1592241
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Recurso Extraordinário. Piso salarial nacional da enfermagem. Técnico de enfermagem. Lotação em unidade prisional. Irrelevância. Proporcionalidade da carga horária. Pagamento retroativo. Reexame de fatos e provas. Enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.	
I. Caso em exame	
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia pelo qual se manteve a decisão de parcial procedência para determinar a implantação do piso nacional da categoria dos técnicos de enfermagem e o pagamento das diferenças retroativas.
2. O recorrente alega afronta aos arts. 2º e 37, caput, da Constituição, e desconformidade com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (ADI nº 7.222/DF), argumentando a impossibilidade de implementação do piso sem a devida contraprestação financeira da União e que a parte adversa já percebe remuneração global superior ao piso nacional proporcional.	
3. A sentença de primeiro grau foi de parcial procedência. O recurso inominado interposto pelo Estado foi conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem a servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotado em unidade prisional vinculada à Secretaria de Estado da Justiça.
III. Razões de decidir
5. A Lei Federal nº 14.434, de 2022, instituiu o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, prevendo para o técnico de enfermagem o valor correspondente a 70% do piso fixado para enfermeiros, conforme alteração do art. 15-C da Lei nº 7.498, de 1986.
6. O direito ao piso salarial alcança todos os servidores da área de enfermagem, independentemente do órgão de lotação, bastando que ocupem cargo abrangido pela norma.
7. A lotação do servidor em unidade prisional não descaracteriza o vínculo com o Estado nem afasta o direito ao piso, sendo irrelevante para fins de percepção da vantagem prevista em lei.
8. É responsabilidade do ente federativo organizar as informações funcionais de seus servidores perante a União, de modo a assegurar os repasses corretos e a aplicação uniforme do piso.
9. O pagamento do piso deve observar a proporcionalidade da carga horária, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 7.222/DF.
10. A decisão impugnada fundamentou-se na Lei federal nº 7.498, de 1986, com a modificação da Lei federal nº 14.434, de 2022, e na análise do contexto fático-probatório.
11. O exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada às normas e do quadro fático, o que inviabiliza o recurso extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo
12. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão da 1ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. LOTAÇÃO EM UNIDADE PRISIONAL. IRRELEVÂNCIA. DIREITO AO PISO. CARGA HORÁRIA PROPORCIONAL. PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME
Ação ajuizada em face do Estado de Rondônia visando à implantação do piso nacional da categoria dos técnicos de enfermagem, bem como ao pagamento das diferenças retroativas. 
Sentença de parcial procedência para determinar a implantação do piso proporcional à carga horária cumprida e o pagamento das diferenças desde maio de 2023, com atualização monetária. 
Interposição de recurso inominado pelo Estado, visando à reforma da sentença. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem a servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem, lotado em unidade prisional vinculada à Secretaria de Estado da Justiça. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A Lei Federal nº 14.434/2022 instituiu o piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem, prevendo para o técnico de enfermagem o valor correspondente a 70% do piso fixado para enfermeiros, conforme alteração do art. 15-C da Lei nº 7.498/1986. 
6. O direito ao piso salarial alcança todos os servidores da área de enfermagem, independentemente do órgão de lotação, bastando que ocupem cargo abrangido pela norma. 
7. A lotação do servidor em unidade prisional não descaracteriza o vínculo com o Estado nem afasta o direito ao piso, sendo irrelevante para fins de percepção da vantagem prevista em lei. 
8. É responsabilidade do ente federativo organizar as informações funcionais de seus servidores perante a União, de modo a assegurar os repasses corretos e a aplicação uniforme do piso. 
9. O pagamento do piso deve observar a proporcionalidade da carga horária, conforme definido pelo STF na ADI 7222. 
10. Ausente ilegalidade ou erro na sentença, impõe-se a sua manutenção. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência. 
Tese de julgamento: É devido o pagamento do piso salarial nacional da enfermagem ao servidor ocupante do cargo de técnico de enfermagem, ainda que lotado em unidade prisional, sendo irrelevante o órgão específico de exercício, desde que respeitada a proporcionalidade da carga horária e o marco temporal fixado na legislação de regência." (e-doc. 12, p. 2-3).

2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 16).

3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a parte recorrente aponta “que o acórdão prolatado nos autos afronta o art. 2º e 37, caput, ambos da Constituição Federal”.

3.1. Afirma que a decisão está em desconformidade com precedente vinculante do egrégio Supremo Tribunal Federal (ADI nº 7.222/DF) quanto à impossibilidade de implementação do piso sem a devida contraprestação financeira da União.

3.2. Salienta que, “conforme devidamente demonstrado na ficha financeira colacionada ao recurso inominado (id 26903750 – página 11), a parte adversa já percebe remuneração global superior ao piso nacional proporcional” (e-doc. 18, p. 15; grifos no original).

3.3. Ao final, “requer o conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário para reformar o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Estado de Rondônia que negou provimento ao Recurso de Inominado e manteve a sentença que reconheceu o direito do recorrido ao recebimento do complemento do piso nacional de técnico (a) em enfermagem, determinou a implantação e pagamento ao recorrente da diferença remuneratória para atingimento do piso nacional salarial dos técnicos em enfermagem e condenou o Estado de Rondônia ao pagamento ao recorrido do valor retroativo do complemento do piso nacional a partir do mês de maio/2023 até a data da efetiva implantação” (e-doc. 18, p. 18).

É o relatório. 

Decido.

4. O recurso não merece prosperar.

5. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do voto condutor da decisão impugnada:

“(...) Analisando atentamente a questão, entendo que a pretensão deduzida pela parte recorrente não merece prosperar. 
Primando pela objetividade, convém recordar que a LF 14.434/2022 instituiu o piso salarial dos(as) profissionais de enfermagem, ficando ali previsto que para o técnico de enfermagem o piso salarial corresponderá a 70% (setenta por cento) do valor definido para os(as) Enfermeiros(as), conforme nova redação do art. 15-C da LF 7.498/1986.
Importante ressaltar que todos os servidores(as) federais, estaduais, municipais e distritais que pertençam a carreiras da área de enfermagem são beneficiados(as) pelo Piso Nacional de Enfermagem, não havendo que se impor condicionante não prevista em lei. 
Interessa, nesse sentido, a atividade exercida, e não o local em que as atividades são desempenhadas, de modo que, não havendo dúvidas de que se trata do cargo de técnico de enfermagem, assim designado no termo de posse do(a) servidor(a), deverá se observado o piso salarial instituído por lei, sendo certo que o vínculo profissional do(a) servidor(a) é com o Estado, e não com essa ou aquela secretaria que compõe a estrutura do ente federativo como decorrência da desconcentração administrativa. 
É dizer, assim, que pouco importa se a função é exercida em unidades de saúde, afetas à estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, ou em estabelecimento prisional, sob responsabilidade da Secretaria de Estado da Justiça, vez que a lotação do(a) servidor(a) é mero exercício de conveniência da Administração Pública relacionada à distribuição da força de trabalho visando o melhor atendimento ao interesse público. 
Nesse cenário, não pode o Estado de Rondônia se escusar de cumprir a lei no que se refere ao pagamento do piso salarial da categoria sob a alegação de que os repasses financeiros da União ao Estado para custeio cobrem apenas os(as) servidores vinculados à Secretaria de Estado da Saúde - SESAU, cabendo ao Estado organizar as informações de pessoal informadas à União de modo a incluir todos os(as) servidores(as) que exerçam cargos regidos pela LF 7.498/1986, seja qual for a unidade de lotação destes. 
Assim, cumpre reconhecer o direito da parte autora, ora recorrida, ao recebimento do piso nacional da categoria, nos termos da lei, valendo apenas salientar, por oportuno, que tanto a implantação em folha quanto o pagamento das diferenças não pagas devem levar em consideração, no que refere ao termo inicial e ao valor efetivamente devido, o marco temporal (maio/2023) e a proporcionalidade de carga horária (ref. 44h semanais), conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 7222. 
Por tais razões, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença guerreada. 
Sem custas, nos termos da lei. 
Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da LF 9.099/95. 
Após o trânsito em julgado, remeta-se à origem. 
É como voto.” (e-doc. 12, p. 1-2).

6. O Colegiado de origem decidiu a questão posta nos autos a partir de interpretação dada pela ADI nº 7.222/DF, com amparo na Lei federal nº 7.498 de 1.986, com modificação feita pela Lei federal nº 14.434, de 2.022, e a partir da análise do contexto fático-probatório. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao Texto Constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquelas normas pelo Juízo a quo e do quadro fático, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 

7. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.593.746/RO, Rel. Min. Edson Fachin (Presidente), j. 18/03/2026, p. 19/03/2026; RE nº 1.583.099/RO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/02/2026, p. 11/02/2026; e ARE nº 1.582.528/RO, Rel. Cristiano Zanin, j. 16/12/2025, p. 17/12/2025.  

8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator